Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADOÇÃO. VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. O aresto apresenta com nitidez as razões pelas quais o Recurso Repetitivo REsp 1.850.512 (Tema 1.076) seria afastado, em prestígio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento deste Tribunal e das Cortes Superiores.
4. A discordância da parte não encerra omissão ou contradição no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. A irresignação do embargante deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.